Tribunal: TJDFT
Processo: 0729022-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729022-24.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENIS PEREIRA DE MORAIS APELADO: ESPOLIO DE ANTONIO DOS SANTOS PEDREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA GIUSEPPA TANCREDI PEDREIRA D E S P A C H O Intime-se o apelado a se manifestar sobre a petição de ID 60090565 e os documentos a ela colacionados. À Secretaria, para que, antes da vista ao apelado, possibilite o acesso ao(s) seu(s) advogado(s) dos documentos gravados como sigilosos pelo apelante (IDs 60090590 a 60090597). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora